Tribunal: TJDFT
Processo: 0720391-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA DE DEZ POR CENTO (10%) DA VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. EXCEÇÕES À REGRA. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. VALORES QUE EXCEDAM A CINQUENTA (50) SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.
2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os cinquenta (50) salários mínimos mensais, nos termos do § 2o, do mesmo dispositivo legal.
4. Agravo de instrumento não provido.